Tribunal: STJ
Processo: 5041545-64.2020.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960493 - RS
(2025/0213044-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9a REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp n. 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA56333866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5284f3b2-013f-4dcc-a7ae-20f21912da99

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5284f3b2-013f-4dcc-a7ae-20f21912da99

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960493 - RS
(2025/0213044-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9a REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica. Na
sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
a sentença foi mantida,
a quo,
negando-se provimento ao recurso. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido, assim
como o agravo em recurso especial não foi conhecido. A decisão considerou a presença dos
seguintes óbices à admissibilidade do recurso especial:
e
Súmula n. 83/STJ Súmula n. 7/STJ.
II - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes fundamentos na petição de
agravo em recurso especial:
e
Súmula n. 83/STJ Súmula n. 7/STJ.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que
Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes para considerar como
impugnação aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
A decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça incorre em vício de
nulidade por omissão, uma vez que deixou de observar e aplicar o disposto no artigo 1o da
Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a
Lei no 6.839/1980.
fiscalização do exercício de profissões regulamentadas se circunscreve à atividade básica da
empresa, sendo esta a baliza para a exigência de registro em conselho profissional.
A decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, ora embargada, em sede de
Agravo Interno, manteve a inadmissão do recurso especial. O acórdão recorrido, ao negar
provimento ao agravo interno, fundamentou-se primordialmente na alegada ausência de
impugnação específica aos óbices sumulares que impediram o conhecimento do recurso
especial, quais sejam, a
e a
A decisão embargada
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
considerou que as alegações da PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA foram
genéricas e insuficientes para afastar tais óbices, além de caracterizar inovação recursal e
preclusão consumativa a tentativa de impugnação tardia dos fundamentos.
[...]
A decisão embargada, ao negligenciar a análise e aplicação dos Temas 616 e 617 (
) do Superior Tribunal de Justiça, incorre em nulidade por omissão. Tais
mutatis mutandi
temas representam a consolidação jurisprudencial quanto à imprescindibilidade do registro
em conselhos de fiscalização profissional, vinculando tal exigência à natureza da atividade
básica da empresa.
O acórdão recorrido falha em demonstrar, de forma fundamentada, como a atividade
fim da PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA, qual seja, a fabricação e
comercialização de troféus e medalhas, subsume-se às hipóteses que demandam tal registro,
conforme a orientação consolidada no âmbito do STJ. A ausência de enfrentamento direto
desses precedentes vinculantes, que estabelecem diretrizes claras sobre a matéria,
compromete a segurança jurídica e a uniformidade na aplicação do direito.
[...]
Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

A decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é manifestamente
nula por vício de omissão, uma vez que ignorou a aplicabilidade do artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil. Este dispositivo legal impõe aos juízes e tribunais o dever de
observar os acórdãos proferidos em sede de recursos repetitivos, como os Temas 616 e 617 (
) do STJ, que foram flagrantemente desconsiderados no acórdão
mutatis mutandi
embargado.
[...]
A decisão embargada, ao fundamentar a inadmissão do recurso especial com base nas
Súmulas n. 83 e 7 do STJ, incorre em manifesta contradição. A parte adversa, em suas
alegações, não logrou êxito em demonstrar, de forma específica e pormenorizada, como a
atividade-fim da PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA, qual seja, a fabricação e
comercialização de troféus e medalhas, enquadra-se nas hipóteses que demandam registro
em conselho de classe profissional.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
[...]
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para
que fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
[...]
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou, ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à
incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável
Nesse sentido, os
a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
seguintes precedentes: AgRg nos Corte Especial,
relator Ministro
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Jorge Mussi, DJe de eAgRg nos EDcl nos
Corte Especial, relator Ministro João
9/9/2014;
Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no Segunda Turma, relator
EAREsp n. 402.929/SC,
Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe de AgRg no
27/8/2014; AREsp n. 880.709/PR,
Terceira Turma,
relator Ministro Paulo de Tarso
17/6/2016; AREsp n. 575.696/MG,
Sanseverino, DJe de AgRg no
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe
13/5/2016;
Salomão, DJe de
AgRg no Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 825.588/RJ,
Soares da Fonseca, DJe de 1o/
; e, AgRg nos EDcl
12/4/2016; REsp n. 1.575.325/SC,
6/2016
no Sexta
Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 743.800/SC,
DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe AgInt no relatora
AREsp n. 888.241/ES, 6/4/2017,
Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma,
19/4/2017; AREsp n. 1.036.445/SP,
julgado em DJe AgInt no
relatora Ministra
4/4/2017, 17/4/2017; AREsp n. 1.006.712/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em DJe 9/3/2017, 16/3/2017.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
viabilidade de reforma do julgado. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:10
Código de Controle do Documento: b1a23e35-2b5f-4a28-84d3-ef70abf02bc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.960.493 / RS
Número Registro: 2025/0213044-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50415456420204047000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9a REGIÃO
PROCURADOR : MARCELO NAKASHIMA - PR038873
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PODIUM - TROFEUS E MEDALHAS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
EMBARGADO : CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9a REGIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 15423fc4-9a85-4dfa-8ef1-bc18a9bf90f3

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 15423fc4-9a85-4dfa-8ef1-bc18a9bf90f3